Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO REVOGADA.
1. O exame dos autos comprova que o Réu/Agravante não foi intimado para se manifestar sobre as alegações da Autora/Agravada, referentes à destruição de benfeitorias, que motivaram a retenção de parte do depósito judicial.
2. Constatando-se que houve cerceamento da defesa do Agravante, a r. decisão deve ser cassada, para propiciar a abertura de prazo para que o Réu/Agravante se manifeste sobre a petição e documentos juntados aos autos originários pela Autora/Agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.